Tribunal: TJMT
Processo: 0044899-47.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044899-47.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DIAS (AGRAVADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE DAS ATIVIDADES POR AUTORIDADE RESPONSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 126, da LEP é direito do apenado a remição da pena pelos dias trabalhados, não tendo a lei especificado se referida atividade laborativa deve ter proveito econômico e, ainda a natureza do local onde o referido trabalho deve ser desenvolvido, devendo, apenas ser condicionado o deferimento da remição à apresentação de prova documental de frequência a trabalho regular com a jornada prevista no art. 33, do mesmo diploma legal.

A ausência de envio de documento comprobatório do controle da produtividade e das horas de atividade laboral não obsta a concessão de remição da pena pelo trabalho, quando devidamente atestada a realização pela direção da unidade prisional, que goza de presunção de veracidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JOÃO BOSCO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º 722-76.2010.811.0042 – Código: 153284, a qual
reconheceu
ao ora agravado
JOÃO BOSCO DIAS
a

remição da pena
, com base no atestado de trabalho de 1.112 (mil, cento e doze) dias prestados no período de
novembro de 2013 a fevereiro de 2018.

Nas razões recursais constantes no ID 24303467 e ID 24303468, o i. Órgão Ministerial questiona a legalidade da remição concedida ao reeducando, sustentando, em síntese, que embora goze de presunção relativa de veracidade, o atestado de trabalho no qual o juiz de baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo labor não comprovado por folha de frequência.

Contrarrazoando o agravo ministerial no ID 24305514, o agravado suscita a
preliminar
de
não conhecimento
do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, e, requer a
extinção monocrática do agravo, sem análise do mérito
, em razão do pedido ser manifestamente inadmissível, com

fundamento no art. 51, inc. XV, do RITJMT.

No mérito, rebate as alegações nele expendidas, pugnando, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da r. decisão reprochada.

Exercitando o juízo de retratação no ID 24305503, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e determinou a formação do instrumento, com a subsequente remessa a esta superior instância.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID 30082966, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelado suscita em suas contrarrazões recursais, anexadas no ID 24305514, a preliminar de não conhecimento do apelo por
violação ao princípio da dialeticidade
, fazendo-o com fulcro no art. 932, inciso III, do novel Código de Processo Civil, sob argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos de fato e de direito da r. decisão combatida.

Porém, examinados os autos, denota-se que
razão não lhe assiste.

É cediço que, conforme o princípio da dialeticidade ou discursividade, no ato de interposição, o apelante deve apresentar as razões que fundamentam a existência de erro de procedimento ou de julgamento na sentença, os quais justificam a nova decisão pleiteada. Para tanto, deve submeter a uma análise crítica os argumentos que nela estão expendidos, com vista a demonstrar o vício alegado, além disso, essa análise deve estar logicamente relacionada com a matéria que a parte leva ao conhecimento do Tribunal.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração, ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Manual de Processo Penal, 2ª edição, Editora Juspodivm, p. 1.570).

In casu
, o Ministério Público granjeou demonstrar apropriadamente as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a adoção de posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo órgão julgador de primeiro grau, logo, é evidente que não houve qualquer violação ao princípio da dialeticidade, bem como não é a hipótese de pedido manifestamente inadmissível.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento e extinção do recurso, suscitada nas contrarrazões defensivas.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, constato que o agravado
JOÃO BOSCO DIAS
cumpre pena total de
18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e, no decorrer da execução da reprimenda, vem desenvolvendo atividades de forma a se beneficiar com a remição, vejamos.

O atestado de ID 24304027 indica que o agravado executou o trabalho denominado “artesanato” dentro da unidade prisional no período de
novembro de 2013 a abril de 2014
, tendo o
Parquet
se manifestado
favorável
à concessão da remição de
40 dias da pena
, pleito deferido na decisão de ID 24304027 (p. 8).

O atestado de ID 24304029 também menciona o período acima indicado, acrescentado informações quanto às atividades realizadas nos
anos de 2014 e 2015
, definindo-as genericamente como: refeição, serviços gerais, auxiliar de mercado, artesanato, auxiliar de biblioteca e atividade extramuros. E, da mesma forma, o Ministério Público se manifesta
favorável
à remição de
143 dias da pena
, sendo estes remidos pela decisão de ID 24304029 (p. 6).

Por sua vez, o atestado de ID 24304036 (p. 7) faz referência ao acréscimo do labor do mês de
janeiro de 2016
, totalizando, assim, o montante de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias trabalhados desde idos do ano de 2013. E, novamente, o
Parquet
se

manifesta pela
concordância
com a remição de
6 dias de pena
, declarados na decisão de ID 24304037 (p. 3).

Por fim, os atestados de trabalho disponíveis no documento digital de ID 24305462 (p. 4/5) e de ID 24305497 (p. 1/2), atestam, respectivamente, as atividades desenvolvidas no interstício de
novembro/2013 até março/2017
e do período de
novembro/2013 até fevereiro/2018.

Após manifestações favoráveis do Ministério Público, a decisão de ID 24305455 (p. 6) declarou remidos
11 dias da pena
, correspondentes aos trabalhos realizados nos meses de abril e maio/2016; na decisão de ID 24305458 (p. 3) foram remidos
6 dias
(julho de 2016); na decisão de ID 24305459 (p. 6) foram remidos
6 dias
(outubro de 2016); na decisão de ID 24305461 (p. 7) foram remidos
13 dias
(dez/16 e jan/17); na decisão de ID 24305462 (p. 7) foram remidos
14 dias
(fev. e março/17); na decisão de ID 24305494 (p. 6) foram remidos
13 dias
(abril e maio/17) e na decisão de ID 24305496 (p. 5) foram remidos
22 dias
, correspondes aos trabalhados desenvolvidos nos meses de junho, agosto e setembro de 2016.

Ademais, ressai dos autos que,
a partir do ano de 2016,
o sentenciando, por intermédio da Fundação Nova Chance (FUNAC), passou a trabalhar junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente (SEMA), conforme Termo de Cooperação nº 023/2015/SEJUDH/FUNAC/SEMA, na função de serviço gerais, conforme discriminado nas folhas de frequência acostadas ao processo executivo.

Oportunamente, destaca-se que após a juntada do atestado de trabalho acostado no ID 24305497 (p. 1/2), o Ministério Público consignou que, antes de qualquer analise quanto à eventual concessão de remição, seria necessária a expedição de ofício à Direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), para que enviasse a folha de frequência ou ficha ponto original do reeducando para comprovar as atividades desenvolvidas, sendo esta a manifestação que ensejou a decisão ora agravada.

Em análise das razões recursais manejadas pelo agravante, percebe-se que seu inconformismo gira em torno da
decisão disponível no documento digital de ID 24305498 e ID 24305499
, voltando-se especificamente contra a
remição calculada com base exclusivamente no atestado de trabalho firmado pelo diretor da unidade prisional
, que não se faz acompanhar por qualquer folha de frequência e/ou folha-ponto capaz de comprovar as atividades desenvolvidas.

Nesse desiderato, argumenta o Ministério Público que os recentes acontecimentos noticiados na mídia e de conhecimento geral exigem uma postura mais enérgica e cautelosa do Poder Judiciário, especialmente com a deflagração recente da “Operação Regressos” pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (Inquérito Policial n.º 533018), cujo objetivo é investigar um esquema de fraudes na concessão de progressões de regime e remições de pena perante o d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual desencadeou, inclusive, a prisão de um servidor que exercia seu oficio justamente junto à Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

Esclarece, também, que o objetivo ministerial é verificar se o exercício das atividades laborais ocorreu de forma regular e de acordo com a legislação, e não suscitar a falsidade do documento administrativo ou das informações nele contidas, porquanto inegável que goza de presunção relativa de veracidade.

Pois bem.

Primeiro, antes de enfrentar diretamente a matéria de mérito, cumpre esclarecer que, embora o
decisum
faça uma retrospectiva do processo de execução, mencionando a remição de mais de 300 (trezentos) dias da pena em virtude do trabalho, executado no ínterim de novembro de 2013 a fevereiro de 2018, o que a decisão agravada realmente reconheceu foi a remição dos seguintes períodos:

a)
65 (sessenta e cinco) dias

em virtude dos trabalhos prestados no período de julho/17 a fevereiro/18;

b)

13 (treze) dias

pelo labor nos meses de fevereiro e março de 2016; por fim, c)
04 (quatro) dias

pelo mês de novembro de 2016.

Logo, feito esse breve, mas necessário, esclarecimento, dessume-se que boa parte da irresignação recursal encontra-se prejudicada, pois se operou a
preclusão consumativa
, porquanto não houve a devida insurgência do Órgão Ministerial no momento oportuno, sendo incabível o mero conhecimento da questão nesse momento processual.

E, no mais, quanto às questões efetivamente enfrentadas na decisão agravada, e, portanto, aqui cognoscíveis, o pleito recursal

não merece prosperar.

Sabe-se que o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena em função de trabalho se dê na razão de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.”

Por sua vez, dispõe o art. 33 da mesma Lei que a jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis) horas diárias nem superior a 08 (oito) horas:

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.”

Da conjugação dos dois artigos acima transcritos, depreende-se que, como regra geral, para fins de remição da pena, somente deverão ser considerados os dias trabalhados com jornada mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas e, a cada 03 (três) dias, 01 (um) dia de pena será remido.

A Lei de Execução Penal estabelece ainda as regras a serem observadas para que o labor ou o estudo dentro das unidades prisionais sejam considerados para fins de remição, dentre elas, a habilidade, condição pessoal, necessidades futuras do reeducando, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como a
carga horária
a ser cumprida.

Além disso, a Lei 7.210/84 não faz distinção ou referência, para fins de remição de parte do tempo de execução da pena, quanto ao local em que deve ser desempenhada a atividade laboral, de
modo que independe o fato de o trabalho ser prestado dentro do ambiente carcerário ou na iniciativa privada.
Exige, apenas, que o apenado esteja cumprindo a reprimenda em regime fechado ou semiaberto,
bem como deve estar largamente demonstrado o exercício efetivo do trabalho externo, por meio de documento hábil, com especificação da jornada desenvolvida.

Como é cediço, se o condenado desempenhar atividade laboral além do limite máximo da jornada de trabalho – 08 (oito) horas diárias, o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena, considerando-se cada 06 (seis) horas extras realizadas, como um dia de trabalho. Assim, do mesmo modo, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar cada 06 (seis) horas efetivas de atividade laboral, como 01 (um) dia de trabalho.

Assim, ressai inconteste que o controle formal dos dias e horas mourejados pelo reeducando é imprescindível ao reconhecimento do trabalho hábil à remição da pena.
Logo, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio, deve especificar a atividade diária desempenhada pelo apenado, como forma de permitir o cálculo exato do benefício, na forma definida na Lei.

Tanto é que o colendo Superior Tribunal já se manifestou no sentido de que
“a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo preso”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Outrossim, é assente que o dever de fiscalizar a prestação de serviços externos, por parte dos apenados, é do Estado, todavia, na ausência deste,
cabe ao empregador exercer referida fiscalização imediata.

No caso, ao contrário do afirmado pelo i. Órgão Ministerial, a remição de pena foi deferida com fundamento no atestado fornecido pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado
e
nas folhas de frequências emitidas pela SEMA, comprovando, pois, a realização das atividades extramuros, veja-se: a folha de frequência do mês de
fevereiro de 2016
restou acostada no ID 24304037 (p. 6); a de
março de 2016
, no ID 24305453 (p. 3); a do mês de
novembro de 2016
, no ID 24305460 (p. 1), e, por fim,
junho de 2017
encontra-se disponível no ID 24305496 (p. 2).

Todavia, não passa despercebido a este Relator a evidente atecnia do atestado de trabalho firmado pelo diretor da unidade prisional, e, como bem salientado nas razões recursais, que não restaram juntados aos autos as folhas de frequência de todo o período informado no documento, estando ausentes os registros dos meses de
julho/17 a fevereiro/18
, porém, não obstante, isso não caracteriza vício maiúsculo ao ponto de macular o ato, afinal, não há nos autos quaisquer indicativos de que houve alteração fática com uma ruptura do vínculo com a Secretária de Estado do Meio Ambiente (SEMA) ou a revogação do Termo de Cooperação, revelando-se muito mais plausível crer na mera desídia ou lapso momentâneo em juntar ao processo executivo a citada documentação, o que não obsta sua juntada tardia.

Consta no estudo social, no que tange ao histórico da prisão e vida intramuros, especialmente com referência a atividade laboral, que o agravado
“
assina remição extramuros remunerada como serviços gerais na SEMA (Secretária de Meio Ambiente) há cerca de três ano
s. Antes o fizera intramuros no artesanato com crochê, auxiliar de mercado, ‘fazia compra’, coordenador de colégio, ‘ajudava os professores a tirar os alunos e levar pra sala’ e, no estudo formal, 1º segmento de ensino fundamental”
e conclui, asseverando que tem
“
emprego já garantido. Vou trabalhar terceirizado na SEMA,
ou noutro serviço pela Nova Chance”
(
sic –
ID 24305952, p. 1).

Dada às particularidades do caso, deve-se sopesar que, se o trabalho externo foi devidamente autorizado pelo Juízo da Execução, representaria um desestímulo à continuidade da atividade laborativa o não reconhecimento da remição dos dias efetivamente trabalhados, pois a fiscalização compete ao órgão estatal responsável pelo acompanhamento do benefício e, na sua ausência, resta atestado pela direção da unidade prisional, que goza de presunção (relativa) de veracidade.

Acrescenta-se que, da consulta realizada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), desde a progressão do agravado para o semiaberto, perpetrada em fevereiro de 2019, ou seja, há aproximadamente um ano, inexiste qualquer notícia de que tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que o reeducando vem regularmente comparecendo em juízo mês a mês para assinar o termo e comprovação de trabalho, o que sobreleva o acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Destarte,
mantenho
a decisão agravada, porquanto em consonância com precedentes dos Tribunais Superiores e desta e. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a
r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º 722-76.2010.811.0042 – Código: 153284, em que declarou a remição de pena em prol do agravado
JOÃO BOSCO DIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020